Tribunal: TJMT
Processo: 1002498-69.2019.8.11.0013
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002498-69.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0185-30 (APELADO), AQUILES TADEU GUATEMOZIM - CPF: 082.019.568-50 (ADVOGADO), OTO BAHIA JUNIOR - CPF: 139.599.617-23 (ADVOGADO), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – RECONHECIDA NULIDADE DO TÍTULO – VÍCIO OBJETIVO INSANÁVEL – INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO MUNICIPAL – NÃO CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 17, §3º, DA LEI COMPLEMENTAR 140/2011 – COMPETÊNCIA SUBSIDIÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DUPLA SANÇÃO – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO APENAS PELO ÓRGÃO MUNICIPAL. 1. Em consonância com o Art. 11, inciso I e II, do Decreto nº 1986 de 01 de novembro de 2013, o processo administrativo deve iniciar
preferencialmente
, com a lavratura do Auto de Infração e posteriormente, deve ser lavrado Auto de Inspeção. No presente caso, não restou comprovado que a SEMA lavrou o competente Auto de Infração, além disto, a ordem enunciada no referido Decreto, é exemplificativo e não taxativo, ou seja, não se pode presumir, que houve a Lavratura de Auto de Infração pela SEMA. 2. No que compete a competência, a Constituição Federal, prevê que o meio ambiente em razão da ampla proteção, permite a imposição cumulativa de sanções administrativas pelos entes federativos. Inobstante, como se sabe, a competência para a lavratura do Auto de Infração, é prevista no art. 17, §3º, da Lei Complementar 140/2011. Destarte, inexistindo Auto de Infração lavrado pela SEMA, não há óbice da lavratura do referido procedimento pela SEMAGRO, uma vez que trata-se de competência subsidiária e não restou demonstrado que o houve uma repetição de uma sanção sobre a mesma conduta ilícita. Recurso de Apelação Provido, Sentença Reformada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela de Urgência, identificado pela numeração única: 1002498-69.2019.8.11.0013, movida por
JBS S/A,
onde o
Juízo de Origem julgou procedente o pedido formulado na exordial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, para o fim de decretar a nulidade do Auto de Infração nº 277/2018 da Lavra da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente de Pontes e Lacerda – SEMAGRO. Ainda, condenou a parte Apelante ao pagamento de honorários advocatícios no montante corresponde a 10% (dez por cento) do valor atualizado atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2º, I a IV, do NCPC (ID: 40041030).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 40041032), que percebe-se claramente pelos documentos acostados pela parte Apelada, que o órgão detentor da atribuição para licenciá-la, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA MT, não lavrou Auto de Infração algum, mantendo-se omissa, se limitando apenas a lavrar durante a vistoria “
in loco”
o Auto de Inspeção nº 169379 e a Notificação nº 138402 para que em 30 (trinta) dias a Apelada apresentasse relatório com proposta de ação mitigadora e monitoramento de rotina do sistema de tratamento de efluentes.

Assim, afirma que o único Auto de Infração lavrado foi o da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente – SEMAGRO, não sendo cabível então falar em conflito de competência, devendo prevalecer o que o Auto de Infração nº 277/2018, já que a SEMA-MT permaneceu inerte e omissa quanto à Lavratura do Auto de Infração, que em nada se confunde com Auto de Inspeção.

Ainda, assevera que o princípio do Direito Ambiental preconiza, a Natureza Pública da Proteção Ambiental, que estabelece ser dever irrenunciável do Poder Público atuar como garantidor da proteção do meio ambiente, devendo regular a ordem econômica ambiental, bem como não dá margem para a discricionariedade administrativa na tutela ambiental.

Por fim, pugna pelo provimento do presente Recurso de Apelação, para que seja reformada a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, julgando improcedente os pedidos constantes na petição inicial, mantendo-se válido o Auto de Infração nº 277/2018 de Lavra da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente – SEMAGRO.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID: 40041038), requerendo que seja negado provimento ao presente Apelo.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, se fez presente, na pessoa do Exmo. Dr. Procurador de Justiça, Sr. Naume Denise Nunes Rocha Muller, que em seu parecer manifestou pelo provimento do Recurso de Apelação interposto, conforme pode ser confirmado no ID: 41973450.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, extrai-se dos autos que a controvérsia versa exclusivamente acerca da nulidade do Auto de Infração nº 277/2018 lavrado pela Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente de Pontes e Lacerda – SEMAGRO, em razão da existência de suposto vicio subjetivo insanável, no tocante a competência da lavratura do referido Auto, uma vez que a parte Apelada sustenta que também foi autuada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA.

Analisando detidamente o feito, tem-se a SEMA lavrou Auto de Inspeção nº 169379 em 13/11/2018 (ID: 40041000), enquanto a SEMAGRO lavrou Auto de Infração nº 227/2018 em 09/11/2018 (ID: 40037748).

Destaco que, ambos os procedimentos, por mais que sejam similares, tratam-se de procedimentos administrativos distintos.

Ocorre que, em consonância com o Art. 11, inciso I e II, do Decreto nº 1986 de 01 de novembro de 2013, o processo administrativo deve iniciar
preferencialmente
, com a lavratura do Auto de Infração e posteriormente, deve ser lavrado Auto de Inspeção.

“Art. 11. O processo administrativo deverá ser autuado preferencialmente na seguinte sequência:

I - Auto de Infração;

II - Auto de Inspeção;”

No presente caso, não restou comprovado que a SEMA lavrou o competente Auto de Infração, além disto, a ordem enunciada no referido Decreto, é exemplificativo e não taxativo, ou seja, não se pode presumir, que houve a Lavratura de Auto de Infração pela SEMA.

No que compete a competência, a Constituição Federal, prevê que o meio ambiente em razão da ampla proteção, permite a imposição cumulativa de sanções administrativas pelos entes federativos.

Inobstante, como se sabe, a competência para a lavratura do Auto de Infração, é prevista no art. 17, §3º, da Lei Complementar 140/2011, a qual prevê expressamente que:

“Art. 17. Compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, conforme o caso, de um empreendimento ou atividade, lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo para a apuração de infrações à legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou atividade licenciada ou autorizada.

(...)

§ 3º O disposto no caput deste artigo não impede o exercício pelos entes federativos da atribuição comum de fiscalização da conformidade de empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente poluidores ou utilizadores de recursos naturais com a legislação ambiental em vigor, prevalecendo o auto de infração ambiental lavrado por órgão que detenha a atribuição de licenciamento ou autorização a que se refere o caput.”

Com isto, tem-se que apenas se ambos os órgãos tivessem lavrado o Auto de Infração, a SEMAGRO não teria competência para tanto, assim, não há que se falar em vício subjetivo insanável.

Aliás, é certo de que o entendimento de incompetência exposto no referido dispositivo, visa a proteção do autuado a dupla sanção, o que de maneira inequívoca, não ocorreu no caso em comento.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, já expressou o seu entendimento sobre o assunto, em casos análogos,
ipsis litteris
:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDA LIMINAR. POLUIÇÃO SONORA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL, URBANÍSTICO E SANITÁRIO. DEVER COMUM DE FISCALIZAÇÃO. ARTIGOS 1º E 17 DA LEI COMPLEMENTAR 140/2011. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. 1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública em que o Tribunal de origem determinou medida liminar impondo à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - Cetesb - e ao Município de São Paulo que adotem providências para coibir excessos de ruídos produzidos pela empresa Via Sul Transportes, já autuada administrativamente mais de seis vezes, sem que tenha alterado seu comportamento nocivo. Sustenta, em síntese, o Município de São Paulo que, tendo sido imposta a obrigação ao órgão estadual encarregado do licenciamento ambiental (Cetesb), sua competência supletiva o eximiria de responsabilização, com base no art. 17 da Lei Complementar 140/2001. 2. A interpretação e a aplicação do art. 17 da Lei Complementar 140/2001 reclamam harmonização com o art. 23 da Constituição Federal, que dispõe ser "competência comum" da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios "cuidar da saúde", proteger "paisagens naturais notáveis" e "o meio ambiente", bem como "combater a poluição em qualquer de suas formas" e "preservar as florestas, a fauna e a flora" (respectivamente, incisos II, III, VI e VII, grifos acrescentados). Donde a ratio do art. 17 não foi, nem poderia ter sido, em absoluto, criar um não-sistema estanque de competências, desintegrando aquilo que o legislador constitucional quis por bem integrar em verdadeiro sistema de pesos e contrapesos. O louvável objetivo de evitar sobreposição de competências refere-se exclusivamente a atribuições idênticas e atreladas a também idênticos valores e bens jurídicos protegidos. Inocorre sobreposição quando as esferas de atuação administrativa exprimem-se e caminham em descomunhão de foco e propósitos. Aliás, é o próprio texto legal que se encarrega de esclarecer, já no seu preâmbulo, que a Lei Complementar 140/2011 fixa normas "para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios" (art. 1º, grifo acrescentado). Por outro lado, deve-se evitar que o art. 17 venha a ser empregado como barricada para respaldar, em "jogo de empurra", omissão de ente federado ao se esquivar do exercício pleno de seus irrenunciáveis deveres-poderes. 3. Cabe também advertir que o art. 17, caput, da Lei Complementar 140/2011 é de incidência limitada, o que impõe interpretação restritiva, topicamente adstrita a: a) "infrações à legislação ambiental" e b) hipóteses de ser único "o órgão responsável pelo licenciamento ou autorização". A atual demanda não preenche nenhum dos dois pressupostos cumulativos, uma vez que poluição sonora abrange infração tanto à ordem urbanística e à ordem sanitária quanto à ambiental. Assim sendo, vai além do espaço restrito de licenciamento em razão de risco de degradação do meio ambiente, o que basta para afastar eventual bis in idem sancionatório. 4. Como se sabe, são amplíssimos os poderes urbanísticos do Município, que superam aqueles conferidos à administração ambiental do Estado. Sempre haverá empreendimentos ou atividades que disparam numerosos e multifacetários feixes de preocupações e interesses públicos - urbanísticos, ambientais e sanitários - com reflexos no poder de polícia de cada unidade da federação, de maneira que, em avaliação ad hoc, exigem do administrador e do juiz cautela extremada na delimitação apriorística, apressada e superficial de competência de fiscalização, como se fora verdadeira camisa de força de modelo e tamanho universal. 5. No âmbito do controle da poluição sonora, sem prejuízo da competência de outras esferas federativas, normalmente o Município, por dever e em nome próprios - ou seja, não se cuida de competência supletiva, acionada por omissão ou desconhecimento da infração pelo órgão licenciador -, será chamado a exercer suas responsabilidades exclusivas ou compartilhadas, seguimento lógico de ser titular primeiro do officium urbanístico. Afinal, incumbe-lhe, amparado em inerente e constitucional poder de polícia, expedir licenças, autorizações e alvarás de regramento do uso do território urbano e das atividades, econômicas ou não, das quais resultem violação de padrões e limites sonoros. 6. Em resumo, ao regular a proteção do meio ambiente, o ordenamento jurídico brasileiro conferiu a todos os entes federativos o dever-poder de polícia ambiental, que inclui tanto a competência de fiscalização, como a competência de licenciamento, faces correlatas, embora inconfundíveis, da mesma moeda, as quais respondem a regime jurídico diferenciado. Para aquela, nos termos da Lei Complementar 140/2011, vigora o princípio do compartilhamento de atribuição (= corresponsabilidade solidária), daí a irrestrita prerrogativa do autor da ação de demandar judicialmente contra um, contra alguns ou contra todos os co-obrigados. Para esta, em sentido diverso, prevalece o princípio da concentração mitigada de atribuição, mitigada na acepção de não denotar centralização por exclusão absoluta, já que, com frequência, responde mais a intento pragmático de comodidade e eficiência do que à falta de poder/interesse/legitimidade de outras esferas federativas. 7. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a União, os Estados, o Distrito Federal e Municípios compartilham, em pé de igualdade, o dever de fiscalizar administrativamente a poluição e a degradação ambiental, competência comum que se acentua nos casos de atividades e empreendimentos não licenciados. "No que tange à proteção ao meio ambiente, não se pode dizer que há predominância do interesse do Município. Pelo contrário, é escusado afirmar que o interesse à proteção ao meio ambiente é de todos e de cada um dos habitantes do país e, certamente, de todo o mundo" (REsp 194.617/PR, Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 1º/7/2002, p. 278). Em sentido assemelhado: "Não há falar em competência exclusiva de um ente da federação para promover medidas protetivas. Impõe-se amplo aparato de fiscalização a ser exercido pelos quatro entes federados, independentemente do local onde a ameaça ou o dano estejam ocorrendo. O Poder de Polícia Ambiental pode - e deve - ser exercido por todos os entes da Federação, pois se trata de competência comum, prevista constitucionalmente. Portanto, a competência material para o trato das questões ambiental é comum a todos os entes. Diante de uma infração ambiental, os agentes de fiscalização ambiental federal, estadual ou municipal terão o dever de agir imediatamente, obstando a perpetuação da infração" (AgInt no REsp 1.532.643/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/10/2017). Na mesma linha: AgRg no REsp 1.417.023/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 25/8/2015; REsp 1.560.916/AL, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 9/12/2016; AgInt no REsp 1.484.933/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 29/3/2017. 8. Finalmente, para a caracterização da infração sonora - modalidade de poluição que afeta ou pode afetar a saúde, a tranquilidade, o descanso e o bem-estar em geral -, irrelevante que a reclamação provenha de uma só pessoa ou vizinho, ou mesmo que inexista qualquer reclamação. Em vez de número de afetados ou reclamantes, a fita métrica da poluição sonora se expressa tão somente em juízo objetivo e formal sobre o cumprimento, ou não, dos padrões e limites exigidos. 9. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1676465/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 30/10/2019)”

Destarte, inexistindo Auto de Infração lavrado pela SEMA, não há óbice da lavratura do referido procedimento pela SEMAGRO, uma vez que trata-se de competência subsidiária e não restou demonstrado que o houve uma repetição de uma sanção sobre a mesma conduta ilícita.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, reformando a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, julgando integralmente improcedente os pedidos constantes na petição inicial, reconhecendo a legalidade do Auto de Infração nº 227/2018, lavrado pela SEMAGRO, em consonância com o Parecer proferido pelo Ministério Público. Ainda, inverto o ônus sucumbencial, em favor da parte Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021